Tribunal: STF
Processo: ARE 1265111
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO BIENAL. TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.105/2015 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 - DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. Nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal a “ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho”. Moldada a tais parâmetros, irretocável a decisão regional. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 37). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República.
    Assevera que “foi mal aplicado o que preceitua o art. 37, inciso II da CF, razão pela qual, merece reforma o acórdão para que se aplique os preceitos normativos contidos na CLT, em especial a previsão concernente à projeção do aviso prévio, o que demonstraria a inexistência da prescrição bienal reconhecida na origem e mantida pelo Eg. Regional e pelo C. TST. 
    Reforça-se que, ainda que o ente público detenha o poder de demissão ad nutum, tal prerrogativa não pode transmutar a natureza celetista do contrato firmado, posto que seria dar um privilégio à Administração Pública que a lei em momento algum estabeleceu. 
    Pelo exposto, pugna-se pela reforma do acórdão recorrido com vistas à aplicar a regra de projeção do aviso prévio normatizada na Lei Celetista, para que seja afastada a prescrição bienal com o retorno dos autos à origem, para que àquele Juízo julgue o mérito da ação da forma que melhor entender” (fl. 8, e-doc. 39).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário é medida que se impõe, a fim de que seja afastada a violação ao artigo 37, inciso II, da CF, e, via de consequência, a prescrição bienal aplicada, determinando-se o retorno dos autos ao I. Julgador Singular, a fim de que prossiga no julgamento do tema como entender de direito” (fl. 8, e-doc. 39).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 47).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Rever o julgado do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO INICIAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 584.608-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A prescrição bienal, quando sub judice a controvérsia sobre a fixação de seu termo inicial, posto controvérsia de índole infraconstitucional não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 584.608-RG, da Relatoria do Min. Ellen Gracie. 2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. PRESCRIÇÃO. O acórdão recorrido está em conformidade com a iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 453, § 2º, da CLT não interfere no biênio prescricional aplicável ao pedido de pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea do empregado, de modo que o referido prazo deve ser contado a partir da extinção do contrato de trabalho. Precedentes. Recurso de revista de que não se conhece.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 737.036-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.5.2014).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal decidiu inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora